Tribunal: TJMT
Processo: 1004760-65.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004760-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Área de Preservação Permanente]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), WILSON LIMA DE CAMPOS - CPF: 179.437.100-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Wilson Lima de Campos,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 4310-41.2017.811.0044, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
deferiu parcialmente o pedido liminar do órgão ministerial que almejava a abstenção da parte demandada de utilizar a área embargada em suas atividades, bem como a adoção dos procedimentos necessários à regularização ambiental da propriedade.

Em suas razões recursais o Agravante argumenta, em síntese, que o Auto de Infração utilizado para a concessão da liminar não é acompanhado de nenhum documento comprobatório, apenas algumas imagens de satélite que não demonstram o impedimento da regeneração da vegetação nativa.

Alude que a interposição da Ação Civil Pública é comprometida em razão de o Auto de Infração nem ter sido julgado em fase administrativa, pois se traduz em prejulgamento dos fatos, ferindo o princípio do contraditório e ampla defesa.

Assevera que a propriedade encontra-se em fase de regularização ambiental, adequando a todas as medidas legais necessárias.

Arrazoa que, por se tratar de pequena propriedade rural, deve ser observado o que dispõe a Instrução Normativa do IBAMA no 14/2009, que preceitua que o Agente Fiscal do IBAMA deixará de embargar a área quando se tratar de atividade de subsistência familiar.

Consigna, por fim, que o imóvel ao qual fora determinado a averbação em matrícula da presente ação não possui nenhum vínculo com os supostos fatos relacionados ao auto de infração.

Assim, pleiteia a concessão da tutela de urgência para suspender a decisão interlocutória
in totum
para permitir ao agravante utilizar a propriedade, invertendo o ônus da prova em desfavor do agravado, abstendo-se de averbar a existência da ação na matrícula do imóvel. (ID 2090341).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, mantendo intacta a decisão agravada. (ID 7183453).

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo. (ID 7567385).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, manifestou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. (Ids. 8364095 a 8364401).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Wilson Lima de Campos
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 4310-41.2017.811.0044, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu parcialmente o pedido liminar do órgão ministerial que almejava a abstenção da parte demandada de utilizar a área embargada em suas atividades, bem como a adoção dos procedimentos necessários à regularização ambiental da propriedade.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no Site do Tribunal de Justiça, os autos originais foram sentenciados em 26/04/2021 (– Processo – 0004310-41.2017.8.11.0044).

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto
.
(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017) [Destaquei]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ.
A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento
. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)” [Destaquei]

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021